Tribunal: TCU
Processo: 031.344/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer ato de fiscalização e controle para apurar possível recebimento de benefícios, subsídios, incentivos ou facilitações por parte da Google que impliquem em recolhimento a menos de tributos federais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional encaminhada pelo presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, mediante o Ofício 248/2022/CFFC-P, que trata de realização "de ato de fiscalização e controle com o propósito de apurar possível recebimento de benefícios, subsídios, incentivos ou facilitações por parte da Google e suas empresas para recolhimento a menos de tributos federais, nos últimos cinco anos", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, com fundamento nos arts. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992, 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. informar ao presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que: 9.2.1. em relação aos mecanismos que impliquem redução no recolhimento de tributos pela empresa Google não há benefícios fiscais específicos para empresas de tecnologia, mas se beneficia de dois programas distintos, que podem ser usufruídos por qualquer empresa que faça a adesão: o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) e o Programa Empresa Cidadã; 9.2.2. em relação ao dimensionamento do faturamento tributável da empresa Google, ante as competências da Receita Federal do Brasil (RFB) e as restrições legais quanto ao sigilo fiscal, o TCU não detém competência para realizar a fiscalização solicitada, nos termos do art. 198 da Lei 5.173/1966 (Código Tributário Nacional) e dos arts. 1o e 2o da Lei 9.003/1995; 9.2.3. em relação aos instrumentos de prevenção e combate à sonegação tributária aplicados a empresas de tecnologia, a RFB tem sido capaz de identificar irregularidades e de possibilitar a autuação de processos administrativos quanto à Google; 9.2.4. as ações acompanhadas pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) no âmbito do plano de ação para combate à erosão da base tributária e à transferência de lucros têm potencial de aprimorar os instrumentos para desenvolver soluções para os desafios tributários decorrentes da digitalização da economia e requerem engajamento do governo brasileiro e apoio do Congresso Nacional quanto às medidas legislativas necessárias, como leis e acordos internacionais essenciais às mudanças tributárias em nível global para que a tributação do mercado digital ocorra onde as atividades e a criação de valor realmente aconteçam. 9.3. encaminhar cópia desta deliberação e das peças 17 e 18 à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à Receita Federal do Brasil; 9.5. considerar integralmente atendida esta Solicitação do Congresso Nacional, nos termos do art. 17, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008; 9.6. arquivar os autos, com fulcro no art. 14, inciso IV, da Resolução-TCU 215/2008.